Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013128-52.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DE JESUS PEREIRA - CPF: 020.141.321-35 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A contra em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1013128-52.2021.8.11.0002, oposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 259830153, a embargante alega, em síntese a existência de omissão no acórdão ao majorar o percentual de honorários advocatícios, uma vez que o apelo foi parcialmente provido.

Além disso, argumenta a ocorrência de omissão ao não estabelecer os parâmetros de atualização em relação à condenação de restituição de valores.

Requer o reconhecimento das omissões para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazes de Id. 268944773, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão ao majorar o percentual de honorários advocatícios, uma vez que o apelo foi parcialmente provido.

Além disso, argumenta a ocorrência de omissão ao não estabelecer os parâmetros de atualização em relação à condenação de restituição de valores.

No ponto, sem razão a recorrente.

O decisão embargada já consignou que:

“DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, não se aplica ao caso, pois, embora tenha sido declarada inexistência do apontamento indicado na exordial, tal fato por si só não é suficiente para sua aplicação. É imprescindível a prova de má-fé da parte credora, o que não restou comprovado nos autos.

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
” (STJ – 4a Turma – AgRg nos EDcl no AREsp 694.153/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 17/03/2016, DJe 30/03/2016)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO O TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS CÁLCULOS DAS VERBAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS –
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 940 DO CC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil vigente (1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor. (STJ – 3a Turma - AgRg no AREsp 302.306/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 14/05/2013 - DJe 04/06/2013)” (TJ/MT. AI 24160/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Colaciono, ainda, aresto de minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXOS COM AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – 1o APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 297 DO STJ – AFASTAMENTO DA MORA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DÍVIDA EXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – 2o APELO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...] De acordo com o que o dispõe o art. 940 do Código Civil, tem-se que o objetivo é evitar o ajuizamento de ações de cobrança de dívidas já pagas ou em excesso.
Assim, para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso.
” (TJ/MT. Ap 91998/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016)

Portanto, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Deste modo, é necessária a reforma da sentença neste ponto, para que a restituição do indébito seja realizada de forma simples.

DOS DANOS MORAIS

Como bem consignado na sentença, não é possível desconsiderar que os fatos narrados na inicial ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Diante dos acontecimentos descritos, notório reconhecer que os autores experimentaram transtornos e aborrecimentos com desperdício de tempo além do razoável.

Ademais, comprovam a ocorrência dos danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois segundo o acórdão proferido no REsp 1.634.851/RJ, é necessário que as atitudes da parte requerida
“se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado ou, ao menos, atenuado”
; os recorridos demonstraram a ocorrência de diversas tratativas frustradas com a seguradora e o descaso aos seus reclamos.

Nesta trilha, a indenização imposta no ato sentencial em de R$9.000,00 (nove mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a seguradora à repetição do ato lesivo, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-los, amenizando o constrangimento que suportaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Em conclusão, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum recorrido está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que a restituição do indébito seja realizada de forma simples.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Oportuno ressaltar que a concessão de ofício do parcelamento das custas visa facilitar o acesso à justiça para a parte embargante.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025